Tribunal: STF
Processo: HC 262747
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante sustenta a atipicidade da conduta e postula a absolvição quanto ao crime de estupro de vulnerável.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em verificar se o consentimento da vítima pode afastar a tipicidade da conduta no crime de estupro de vulnerável.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O consentimento da vítima menor de 14 anos é irrelevante para a configuração do crime de estupro de vulnerável, por se tratar de presunção absoluta de violência.



    5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição, por atipicidade da conduta –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.